Tribunal: STF
Processo: HC 111143
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Reconhecimento de falta grave praticada pelo paciente, que implicou a perda integral dos dias a serem remidos da sua pena. Impossibilidade. Revogação do tempo a ser remido limitado ao patamar máximo de 1/3 (um terço). Lei nº 12.433/11. Novatio legis in mellius. Possibilidade de retroagir para beneficiar o paciente. Princípio da retroatividade da lei penal menos gravosa. Precedentes.



    1. O reconhecimento da falta grave praticada pelo paciente implicou a perda integral dos dias a serem remidos de sua pena, o que, à luz do novo ordenamento jurídico, não mais é permitido.



    2. A nova redação conferida pela Lei nº 12.433/11 ao art. 127 da Lei de Execução Penal limita ao patamar máximo de 1/3 (um terço) a revogação do tempo a ser remido.



    3. Por se tratar de uma novatio legis in mellius, nada impede que ela retroaja para beneficiar o paciente no caso concreto. Princípio da retroatividade da lei penal menos gravosa.



    4. Ordem concedida.